Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-88.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000886-88.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGUA AZUL PISCINAS COMERCIO LTDA - CNPJ: 59.146.727/0001-24 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000886-88.2026.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:
KERER PISCINAS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 11/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROCEDIMENTO DE
CHARGEBACK
. BLOQUEIO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por empresa comercial em face de instituição financeira intermediadora de pagamentos. A autora alegou que, após a venda e instalação de piscina no valor de R$ 50.670,00, paga via cartão de crédito e aprovada pela plataforma da ré, houve instauração de procedimento de
chargeback
em razão de contestação apresentada pelo comprador, culminando no bloqueio de R$ 9.554,88, inclusive sobre valores provenientes de outras transações. Sustentou a regularidade da operação e a ilegalidade da retenção dos valores. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida; (iii) determinar se houve inovação recursal apta a impedir o conhecimento parcial do recurso; (iv) definir se a retenção de valores decorrente de procedimento de
chargeback
foi legítima; e (v) estabelecer se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços ao atuar diretamente na intermediação do pagamento e na gestão das transações financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A responsabilidade da intermediadora de pagamento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo os riscos inerentes à atividade desenvolvida, inclusive quanto ao bloqueio e retenção de valores em procedimentos de
chargeback
.

A controvérsia não se limita ao fornecimento de máquina de cartão ou insumo para atividade empresarial, mas decorre da prestação autônoma de serviço de intermediação financeira, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de inovação recursal não impede o conhecimento do recurso, pois a recorrente manteve como fundamento central a regularidade do procedimento de
chargeback
e a previsão contratual de retenção de valores, teses já deduzidas na contestação e enfrentadas na sentença.

Demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A prova documental evidencia que a autora apresentou tempestivamente documentos comprobatórios da regularidade da transação e da execução do serviço contratado, inclusive declaração assinada pelo comprador confirmando a entrega do objeto contratual.

A instituição financeira não comprovou a conclusão do procedimento administrativo de
chargeback
nem demonstrou a legitimidade definitiva da retenção dos valores bloqueados.

A recorrente limitou-se a reproduzir cláusulas contratuais genéricas e regras de utilização da plataforma, sem demonstrar a efetiva aplicação regular dessas disposições ao caso concreto.

Incumbia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A retenção indevida dos valores autoriza a condenação ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 9.554,88.

O dano moral suportado por pessoa jurídica exige demonstração concreta de lesão à honra objetiva, à imagem comercial ou à credibilidade perante terceiros, não sendo presumido.

Os documentos apresentados pela autora, consistentes em capturas de tela de conversas sem identificação, contexto ou validação idônea, são insuficientes para comprovar efetivo abalo à honra objetiva da empresa.

O mero bloqueio administrativo de valores decorrente de procedimento de
chargeback
, desacompanhado de prova concreta de prejuízo reputacional, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Nas condenações por danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira intermediadora de pagamentos possui legitimidade passiva para responder por controvérsia decorrente de bloqueio de valores em procedimento de
chargeback
.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à prestação de serviço de intermediação financeira e gestão de pagamentos eletrônicos.

3. A retenção de valores em procedimento de
chargeback
exige demonstração concreta da legitimidade da medida e da regularidade do procedimento administrativo.

4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovado efetivo abalo à sua honra objetiva.

5. O mero bloqueio administrativo de valores, sem prova de prejuízo à reputação empresarial, não configura dano moral indenizável.

6. Em condenação por danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo e os juros moratórios fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II, e 344; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, art. 46; Súmula 43/STJ; Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp nº 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000924-95.2025.8.11.0014, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, DJE 20.03.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1021406-61.2025.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026, DJE 13.03.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354043365, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a:

a) a restituir ao promovente o valor de R$ 9.554,88 (nove mil, quinhentos e

cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do efetivo prejuízo, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e b) a pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em sede
recursal
, a recorrente alega:

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva;

2.

Não cabimento da aplicação do CDC;

3.

Regularidade das medidas adotadas, nos termos das regras de
chargeback
;

4.

Impugnação à obrigação de pagar;

5.

Ausência de dano moral;

6.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida sustenta a ocorrência de inovação recursal. No mérito, refuta os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, atuando diretamente na intermediação do pagamento, viabilizando a transação realizada entre as partes e auferindo vantagem econômica pela prestação do serviço.

Nessa condição, responde pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidariamente responsável pelos eventuais danos causados, independentemente de culpa.

Ademais, a controvérsia dos autos decorre de condutas atribuídas à própria instituição financeira, especialmente no que se refere à retenção e ao bloqueio de valores no âmbito do procedimento de
chargeback
, o que evidencia sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

De igual modo,
não
procede a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Embora a relação envolva a utilização de máquina de cartão como instrumento para a atividade comercial da autora, a controvérsia dos autos não se limita ao contrato de locação do equipamento ou ao fornecimento de insumo para atividade lucrativa.

Constata-se que o objeto da demanda cinge-se à legalidade do bloqueio de valores na conta da reclamante, realizado pela instituição financeira no âmbito de procedimento de
chargeback
, após contestação do comprador.

Nesse contexto, a instituição financeira presta serviço típico de intermediação de pagamento, assumindo posição de fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC, sendo responsável pela gestão das transações, liberação e eventual retenção de valores. Trata-se, portanto, de serviço autônomo, que não se confunde com mero fornecimento de equipamento.

Quanto à preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, suscitada em contrarrazões pela recorrida, sob o argumento de inovação recursal, sustenta-se que a recorrente teria alterado sua narrativa fática entre a contestação e o recurso, passando da alegação de “documentos insuficientes” para “ausência de envio de documentos”.

A preliminar merece apreciação, mas não impede o conhecimento do recurso.

Isso porque o recurso inominado possui natureza devolutiva e não se presta à introdução de fatos novos ou à reformulação da defesa após a prolação da sentença. Todavia, da análise do recurso (ID 354043366), verifica-se que a recorrente, embora mencione a ausência de documentos, mantém como fundamento central a regularidade do procedimento de
chargeback
e a existência de previsão contratual que ampara a retenção dos valores, teses já deduzidas na contestação e efetivamente enfrentadas na sentença recorrida.

Desse modo, eventual divergência ou imprecisão entre as versões apresentadas não caracteriza inovação recursal apta a impedir o conhecimento do apelo, razão pela qual
rejeito
a preliminar e prossigo no exame das teses recursais.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à apreciação do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante celebrou contrato de compra e venda, com instalação de piscina modelo
Leblon 10 com Spa
, com o consumidor Kenedi Evangelista de Luna, pelo valor total de R$ 50.670,00.

O pagamento foi realizado por cartão de crédito, parcelado em
11 vezes
, com aprovação em
28/10/2025
pela plataforma PagBank/PagSeguro, sem qualquer apontamento de irregularidade. Após a aprovação, o valor líquido de
R$ 45.116,57
foi disponibilizado à autora em
29/10/2025
.

Contudo, em
22/12/2025
, o cliente apresentou contestação junto à administradora do cartão, alegando desacordo comercial. Em razão disso, foi instaurado procedimento de
chargeback
, com retenção de valores pela intermediadora de pagamento.

Embora a autora tenha apresentado defesa administrativa, instruída com documentos contratuais e comprovantes da regularidade da operação, em
23/12/2025
a instituição financeira promoveu o bloqueio de
R$ 9.554,88
, atingindo, inclusive, valores provenientes de outras transações alheias ao negócio discutido.

Sustenta que, atualmente permanece com saldo bloqueado, o que compromete suas atividades empresariais. Alega, ainda, que não houve fraude, má-fé ou inadimplemento contratual, sendo indevido o bloqueio de valores com base em contestação unilateral ainda pendente de análise.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que a parte autora não demonstrou a inexistência de motivos contratuais que justificassem o bloqueio do saldo em conta. Afirma que a medida foi válida e legal, decorrente do exercício regular do direito na prestação do serviço, em razão da contestação do comprador (
chargeback
), inexistindo falha na prestação do serviço.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

O cerne recursal consiste em definir se a retenção de valores realizada pela instituição financeira ré, em razão do procedimento de
chargeback
instaurado após contestação do comprador, mostrou-se legítima e compatível com as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis, bem como se tal conduta enseja a restituição dos valores bloqueados e o dever de indenizar por danos morais.

Da análise do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do extrato “detalhes da contestação” juntado no ID 354042089, verifica-se que a contestação apresentada pelo comprador em
22/12/2025
foi respondida pela reclamante em
26/12/2025
, ocasião em que informou não haver qualquer pendência com o cliente.

Posteriormente,
em 30/12/2025
, a reclamada solicitou informações adicionais capazes de comprovar a disponibilização e/ou execução do serviço. A reclamante respondeu no mesmo dia, encaminhando documento assinado pelo próprio cliente, confirmando a entrega e a execução do serviço contratado.

Somente em
05/01/2026
a reclamada encaminhou resposta informando que
“Os comprovantes enviados foram recebidos e serão encaminhados para o emissor do cartão. De qualquer forma, o valor desta transação permanecerá bloqueado para reposição desta contestação, caso os comprovantes não sejam aceitos pelo emissor do cartão”.

Entretanto, a recorrente não apresentou nos autos a decisão final do procedimento administrativo instaurado junto à emissora do cartão, mantendo-se o bloqueio dos valores sem demonstração conclusiva da legitimidade da medida adotada.

A alegação recursal de que,
“após solicitação de documentos e comprovantes ao vendedor, este não atendeu à solicitação”
, mostra-se incompatível com a prova documental produzida, inclusive aquela juntada pela própria demandada (ID 354043366, p. 7), uma vez que os registros do sistema evidenciam o atendimento das exigências pela recorrida.

Diante desse conjunto probatório, incumbia à reclamada demonstrar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente a legitimidade do procedimento de
chargeback
e a regularidade da retenção dos valores.

Contudo, a recorrente limitou-se a reproduzir cláusulas contratuais genéricas e regras de utilização da plataforma, sem comprovar que tais disposições foram efetivamente aplicadas ao caso concreto de forma regular e fundamentada.

Desse modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de
R$ 9.554,88
(nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) a título de
danos materiais.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais,
assiste razão à recorrente.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva, imagem, credibilidade ou reputação perante terceiros, não sendo o prejuízo presumido. Para tanto, exige-se prova concreta de que a conduta imputada ocasionou abalo relevante à esfera extrapatrimonial da empresa.

No caso dos autos, a reclamante juntou no ID 354043351 apenas
prints
de tela de aplicativo de conversas contendo supostas cobranças.

Todavia, tais documentos não possuem data, encontram-se desacompanhados de contexto mínimo que permita aferir a origem, autenticidade e destinatários das mensagens, além de não terem sido submetidos à ata notarial ou a qualquer outro meio idôneo de validação.

Além disso, os registros apresentados não evidenciam exposição vexatória, ofensa à reputação comercial, perda de credibilidade perante clientes ou fornecedores, tampouco demonstram efetivo prejuízo à imagem da empresa autora.

Desse modo, os elementos probatórios produzidos mostram-se insuficientes para comprovar violação à honra objetiva da pessoa jurídica apta a justificar reparação extrapatrimonial, não sendo possível presumir o dano moral a partir do mero bloqueio administrativo decorrente do procedimento de
chargeback
.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. EFEITOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, embora reconhecendo a revelia da concessionária, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a nulidade da sentença que, apesar de decretar a revelia, utiliza fundamentos da contestação intempestiva para julgar o pedido improcedente; (ii) a responsabilidade civil da concessionária por danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica; e (iii) a configuração de dano moral à pessoa jurídica por falha no serviço, sem prova de ofensa à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É nula, por violação ao devido processo legal e ao princípio da não contradição, a sentença que reconhece a revelia da parte reclamada, mas julga a causa com base em teses de fato apresentadas na contestação intempestiva. A decretação da revelia torna preclusa a oportunidade de defesa sobre a matéria fática.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos do consumidor é objetiva (art. 14, CDC). Comprovado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos, por meio de laudo técnico e reforçado pela presunção de veracidade decorrente da revelia, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados por notas fiscais e orçamentos.

5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas este se restringe à ofensa à sua honra objetiva (reputação, imagem, credibilidade). A perda de estoque e os prejuízos patrimoniais, por si sós, configuram dano material e não geram, automaticamente, dano moral indenizável, que exige prova específica do abalo reputacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A decretação da revelia impede que o julgador utilize, como razão de decidir, argumentos fáticos contidos na contestação intempestiva, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não contradição e ao devido processo legal. 2
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas, para sua configuração, é indispensável a prova do abalo à sua honra objetiva, não sendo este presumido (in re ipsa) pela mera ocorrência de prejuízo material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CDC, art. 14 e 22; CC, art. 402; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 20/08/2019; Súmula 227/STJ; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.

(N.U 1000924-95.2025.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)
.
(grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMAS DIGITAIS. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL POR ATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento de contas comerciais em redes sociais e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio das contas após invasão por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio indevido de conta comercial em rede social, ainda que decorrente de ato de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais sem demonstração concreta de abalo à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

4. A invasão da conta por terceiro evidencia deficiência na segurança do serviço prestado, que não fornece a proteção legitimamente esperada pelo usuário, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

5. A ausência de mecanismos eficazes de suporte e recuperação da conta, com respostas automáticas e ineficiência no atendimento, reforça a responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha do serviço.

6. A obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta comercial mostra-se medida adequada e proporcional diante da ilicitude constatada.

7.
O dano moral suportado por pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de efetivo abalo à honra objetiva, consistente em lesão à sua imagem ou reputação perante terceiros.

8. A simples interrupção da conta em rede social e a demora na reativação, desacompanhadas de prova concreta de prejuízo à imagem da empresa ou de comprometimento de sua credibilidade no mercado, não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio indevido de conta em rede social, ainda que decorrente de ato de terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de restabelecimento do acesso.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 355, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023; TJMT, RI nº 1003371-97.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 29.05.2023; TJMT, N.U. 1040383-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024.

(N.U 1021406-61.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026). (grifei)

Assim,
deve ser acolhido o recurso da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, constata-se que os termos iniciais dos consectários legais merecem ajuste. Isso porque, nas condenações por danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação por
danos morais
,
de ofício
, fixo o termo inicial dos juros de mora da indenização por
danos materiais
a partir da citação, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026